Tribunal: TJMT
Processo: 1020363-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020363-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO - CPF: 441.800.041-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROSALVO PINTO BRANDAO - CPF: 044.641.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020363-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRO MEYER DA FONSECA e ROSALVO PINTO BRANDAO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – VENDA REALIZADA APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – ALIENAÇÃO A PARENTE PRÓXIMO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLVÊNCIA DO DEVEDOR – CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – SÚMULA 375 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura fraude à execução a alienação de bem após a citação válida do executado, quando não houver reserva de bens suficientes para garantir a execução.

2. A alienação de bem imóvel por meio de contrato particular sem o devido registro, a parente próximo (irmã), 13 anos após a citação do executado em processo de execução, caracteriza fraude à execução.

3. A Súmula 375 do STJ, que protege o terceiro adquirente de boa-fé, não se aplica integralmente quando a alienação é feita a parentes próximos do executado, hipótese em que se inverte o ônus da prova quanto à ausência de má-fé.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança nº 0010063-71.2006.8.11.0041
, que
rejeitou
seu pedido de desconstituição de penhora sobre fração ideal de imóvel (ID. 194932241 dos autos principais).

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que vendeu sua cota parte do imóvel a sua irmã em 14/09/2020, mediante contrato particular de compra e venda, pois esta reside no imóvel desde o recebimento da doação, enquanto a penhora só foi efetivada em 08/11/2022.

Sustenta que, conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente baixa da penhora sobre o imóvel.

A liminar foi indeferida - ID nº 298110851.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado no ID 304064351.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, cuida-se de
Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LOURIVAL SANTOS DE ARAUJO
, embasada no Contrato de Abertura de Crédito Rotativo nº 702275186,
visando o recebimento de crédito no valor de R$ 50.055,01.

Após diversas tentativas de localização de bens do devedor, em 08/11/2022, foi determinada e efetivada a penhora de fração ideal do imóvel pertencente ao executado, registrado na matrícula 71.672 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, sendo lavrado o respectivo termo em 10/11/2022 e o executado nomeado como depositário fiel do bem (ID 103364929 dos autos principais).

Em 06/03/2025, o executado foi intimado pessoalmente da penhora, conforme certificado pelo Oficial de Justiça nos autos (ID 186322246). Em sequência, no dia 12/03/2025, o executado, através de seu advogado, apresentou petição informando que havia alienado sua cota parte do imóvel à sua irmã em 14/09/2020, mediante contrato particular de compra e venda, requerendo, por essa razão, a revogação da penhora realizada.

O juízo de primeiro grau determinou a manifestação do credor sobre as alegações do executado, tendo este permanecido inerte, conforme certidão datada de 22/05/2025. Apesar do silêncio do exequente, em 02/06/2025, o magistrado proferiu decisão (ID. 194932241 dos autos principais)
rejeitando
o pedido de desconstituição da penhora, fundamentando que a alienação do bem ocorreu após a citação válida do executado, quando não poderia desfazer-se de seus bens, sob pena de caracterizar fraude à execução.

Na decisão agravada, o juiz destacou que a simples apresentação de contrato de compra e venda particular e recibos, desacompanhados de registro no cartório de imóveis e sem prova cabal da inexistência de insolvência do devedor, não seria suficiente para afastar a presunção legal de fraude à execução. Acrescentou, ainda, que não caberia ao executado postular direito alheio como próprio, uma vez que afirmou ter vendido o bem.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a citação do agravante no processo de execução ocorreu em 18/01/2007 (ID. 21843127 - Pág. 1 dos autos principais), enquanto a alienação da fração ideal do imóvel teria ocorrido apenas em 14/09/2020, ou seja, mais de 13 anos após a citação válida.

A constrição judicial foi efetivada em 08/11/2022, recaindo sobre a fração ideal do imóvel registrado na matrícula nº 71.672 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

O agravante apresentou contrato particular de compra e venda e recibo de pagamento para comprovar a alienação prévia do bem à sua irmã. Contudo, não há prova nos autos de que tal negócio tenha sido devidamente registrado no cartório de imóveis competente.

Pois bem.

O art. 792, IV, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;"

No caso em análise, estão presentes todos os elementos configuradores da fraude à execução: (i) alienação de bem após a citação válida do executado; (ii) inexistência de registro da alienação no cartório de imóveis; (iii) transferência do bem a parente próximo (irmã); e (iv) ausência de comprovação da solvência do devedor após a alienação.

A Súmula 375 do STJ, invocada pelo agravante, estabelece que "o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
". Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em alienações feitas a parentes próximos ou pessoas com relação de afetividade com o devedor, há presunção relativa de fraude, invertendo-se o ônus da prova.

Aliás, neste sentido:

TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - FRAUDE À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO - CONSILIUM FRAUDIS EVIDENCIADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA.

1. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens de devedor em débito com a Fazenda Pública, após a citação do devedor, que lhe possa reduzir à insolvência.

2. Para proteger a boa-fé dos adquirentes de bens do devedor, considera-se absoluta a presunção de fraude na alienação de bem com penhora registrada.

3. Embora a penhora não tenha sido registrada, a alienação operou-se após o conhecimento da execução pela pessoa jurídica devedora, cujo sócio é parente da embargante, consoante premissa fática fixada nas instâncias ordinárias, o que faz presumir o conluio entre alienante e adquirente, tornando ineficaz a transmissão da propriedade.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.085.933/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/2/2009, DJe de 26/2/2009.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO . ALIENAÇÃO DE BEM POR EXECUTADO CIENTE DE POSSÍVEL INSOLVÊNCIA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO À PARENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO . EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES. NOVA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO PROVIDO. Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência . Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos.Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” ( REsp 799.440) .Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor.

(TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57 .2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

No caso em tela, o agravante não logrou êxito em comprovar que, após a alienação do bem à sua irmã, permaneceu com patrimônio suficiente para garantir a execução. Além disso, a transferência do imóvel não foi registrada no cartório competente, o que reforça a presunção de fraude.

Destaque-se, ainda, que o agravante não possui legitimidade para postular em nome próprio direito alheio (de sua irmã), conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
. Se a adquirente entende que teve seu direito violado, deveria manejar os meios processuais adequados para tanto.

Com estas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025